Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-73.2021.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-73.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO ADAO - CPF: 442.616.751-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 902.979.891-20 (ASSISTENTE), CENIO CESAR BIRIBILI - CPF: 029.775.901-96 (ASSISTENTE), JAQUELLYNE BACHI DE QUEIROZ - CPF: 045.843.281-45 (ASSISTENTE), JONAS DA SILVA MENDES - CPF: 008.779.971-52 (ASSISTENTE), ELENARIA DA SILVA GOMES - CPF: 059.023.691-18 (VÍTIMA), ELIZANGELA DA SILVA GOMES BIRIBILI - CPF: 058.279.921-00 (VÍTIMA), JAQUELLYNE BACHI DE QUEIROZ (ASSISTENTE), ANDREIA RIBEIRO MARGUIOLA - CPF: 986.443.191-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça no âmbito doméstico. prejudicial de mérito arguida pela Pgj. prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada ao réu. Extinção da punibilidade. Mérito prejudicado.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica,
como autor da Ameaça (art. 147, CP) contra duas vítimas, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo para cada uma das vítimas
. A defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas e, na dosimetria penal, almeja que a pena-base seja fixada no mínimo legal; a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP; regime aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou redução do valor arbitrado e, por fim, a isenção ao pagamento das custas processuais
. Parecer da PGJ pela prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena concreta aplicada
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreu
entre a data do recebimento da denúncia (08/04/2021) e a data da sentença condenatória (22/07/2024), ultrapassando o prazo de três anos estabelecido pelo art. 109, VI, do Código Penal.

4. Não houve qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, sendo, portanto, imperiosa a declaração da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do apelante. Mérito do apelo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena aplicada ao réu, se entre a data do recebimento da denúncia (08/04/2021) e a data da sentença condenatória (22/07/2024), é ultrapassado o prazo de três anos estabelecido pelo art. 109, VI, do Código Penal, inexistindo suspensão ou interrupção da fluência do lapso prescricional; em consequência extingue-se a punibilidade do apelante.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Emb. Dec. Criminal n.º 0002122-30.2016.8.12.0029, Dje 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Antônio Adão
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
., que o condenou como autor do crime de
Ameaça
(art. 147, CP) contra duas vítimas, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, à pena de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
indenização por danos morais
no valor de um salário-mínimo para cada uma das vítimas (Id. 205606773).

Nas
razões
recursais, a defesa requereu a
absolvição
por insuficiência de prova, mas se vencida nessa tese, almejou que a
pena-base seja fixada no mínimo
legal; a
exclusão da agravante
do art. 61, II, "f", do CP; regime
aberto
;
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito;
afastamento
da condenação ao pagamento de
indenização
ou
redução do valor arbitrado
e, por fim, a
isenção
ao pagamento das
custas processuais
(Id. 205606786).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso

(Id. 205606788).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
com base na pena concreta aplicada
, tendo em vista o lapso temporal ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 211682659):

“Apelação criminal. Ameaça e cárcere privado em contexto de violência doméstica. Ação penal julgada parcialmente procedente. Réu condenado em relação ao crime de ameaça e absolvido da imputação referente ao cárcere privado. Insurgência da Defesa. Pretendida absolvição. Prefacial. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença. Parecer pela declaração de extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em razão da prescrição.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 27.1.2021, por volta das 14h40min, na Chácara Vitória, localizada no Assentamento Margarida Alves, zona rural de Mirassol D'Oeste/MT,
Antônio Adão
, no contexto de relações domésticas, ameaçou de causar mal injusto e grave, as vítimas
Elenaria da Silva Gomes
(sua esposa) e
Elizangela da Silva Gomes
(sua cunhada).

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia para imputar a
Antônio Adão
, também, a prática do crime de Cárcere privado qualificado (art. 158, § 1°, I, CP).

Após regular trâmite processual,
Antônio Adão
foi absolvido da autoria do crime de Cárcere privado e
condenado
como autor do crime de Ameaça, por duas vezes (art. 147, CP), no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo para cada uma das vítimas.

Entretanto, neste grau de jurisdição,
requereu sua absolvição por insuficiência de provas, mas se vencida nessa tese, almejou que a pena-base seja fixada no mínimo legal, a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou redução do valor arbitrado e, por fim, a isenção ao pagamento das custas processuais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Primeiramente, antes de analisar o mérito da demanda, verifica-se que a razão assiste à PGJ quanto à prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada ao réu na sentença.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
22.7.2024
(Id. 235016773) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e da

publicação da sentença condenatória
.

Note-se que, o apelante foi apenado com
4 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a um ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
8.4.2021
(Id. 235016652) e a data da publicação da sentença em
22.7.2024
(Id. 235016771),
decorreu prazo superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Deve ser extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva se ultrapassado o prazo prescricional sem suspensão ou interrupção.” (TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 0002122-30.2016.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Por todo o exposto,
acolho a questão prejudicial de mérito
levantada pela PGJ para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva

Estatal
com base na pena concretamente aplicada e
julgo extinta a punibilidade
de
Antônio Adão
quanto ao crime de
Ameaça
(art. 147, CP), ficando prejudicada a análise do mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024